Tribunal: STF
Processo: RE 1595827
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Waldeci dos Santos interpôs recurso extraordinário (eDoc 8) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDoc 5).

Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, III e 5º, X, LIV e LXIII, da Constituição da República, e em consequência “declarar a inconstitucionalidade do art. 9º-A, LEP”. 

É o relatório.

2. Passo à análise do recurso extraordinário.

A controvérsia posta no recurso extraordinário (eDoc 8) versa sobre a constitucionalidade da coleta obrigatória de material genético e da manutenção do perfil genético de condenado por crime violento em banco de dados estatal, à luz do princípio da não autoincriminação e dos direitos da personalidade.

O acórdão recorrido (eDoc 5) afirmou a constitucionalidade do art. 9ºA da Lei de Execução Penal, afastando alegações de violação ao nemo tenetur se detegere e à irretroatividade, mesmo reconhecendo que o Tema 905 do STF ainda aguarda julgamento de mérito.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 905/RG, reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à compatibilidade constitucional da coleta e da permanência de perfis genéticos de condenados por delitos violentos ou hediondos em banco de dados público, definindo o tema nos seguintes termos:

Constitucionalidade da inclusão e manutenção de perfil genético de condenados por crimes violentos ou por crimes hediondos em banco de dados estatal.

O recurso extraordinário devolve ao Supremo exatamente a mesma questão constitucional submetida à repercussão geral no RE 973.837, ministro Gilmar Mendes, sem agregar elemento fático ou jurídico autônomo.

Desse modo, a controvérsia posta depende diretamente do julgamento de mérito do Tema 905/RG, havendo plena identidade material com o caso concreto.

3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 905/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC. 

4. Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente